Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728231-58.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF contra o v. acórdão exarado sob o ID 40811954, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, objetivando a reforma de decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos da Liquidação de Sentença no 0708431-24.2021.8.07.0018. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41360119, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, c/c artigo 183, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.